Tribunal: TJDFT
Processo: 0717202-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INVESTIMENTO FINANCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA ESTRANGEIRA. OPERAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. BLOQUEIO DE BENS. ANOTAÇÃO EM MATRÍCULA DE IMÓVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de indenização decorrente de contrato de gestão de investimentos, deferiu parcialmente tutela de urgência para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa ré, sediada no exterior, e determinar o bloqueio de bens do agravante — um dos sócios — pelo sistema Sisbajud e Renajud, até o limite de R$ 347.526,00, bem como a anotação da existência da ação na matrícula de imóvel de sua propriedade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a legitimidade da desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, com sede fora do país, e a consequente adoção de medidas constritivas sobre os bens do agravante, um de seus sócios, para assegurar futura indenização por operação financeira supostamente fraudulenta.
III. Razões de decidir
3 A desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada com base no art. 28, § 5o, do CDC, quando a pessoa jurídica representa obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor.
4. É legítima a adoção de medidas constritivas sobre o patrimônio de sócios de empresa sediada no exterior com indícios de atuação fraudulenta no mercado de investimentos, mesmo antes da formação do título executivo judicial.
5. A multiplicidade de ações judiciais contra a empresa, a ausência de bens localizáveis em nome da pessoa jurídica e os precedentes judiciais envolvendo situação idêntica justificam a adoção de medidas urgentes para garantir a efetividade do processo e evitar a frustração da futura tutela jurisdicional, estando presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência (CPC/2015, art. 300).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 28, § 5o; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839844, 0705694-31.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 21.03.2024, DJe 15.04.2024.